Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710083-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 49224046). Após, conclusos. I. Brasília, 14/08/2023. Desembargador Fernando Habibe Relator